Tribunal: TJDFT
Processo: 0736856-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de inadmissibilidade de ação rescisória. 1.1. A decisão agravada indeferiu a inicial considerando a nulidade de citação ter sido expressamente examinada e afastada pela decisão rescindenda, inexistindo erro de fato ou violação a norma, mas verdadeira pretensão de rediscutir o mérito da lide. 1.2. Em suas razões, a agravante afirma ter ajuizado ação rescisória visando desconstituir decisão rescindenda em razão de nulidade de citação, não havendo óbice para o processamento da ação rescisória, observada sua fungibilidade com ação declaratória de nulidade autônoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) averiguar a regularidade de decisão de inadmissibilidade da ação rescisória, ajuizada com o propósito de reexame de matéria expressamente analisada pelo julgado rescindendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante ajuizou ação rescisória visando desconstituir decisão transitada em julgado por suposto erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) e manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), em decorrência de nulidade de intimação da fase de cumprimento de sentença. 3.1. A decisão ora agravada ressaltou ter sido a referida nulidade expressamente apreciada e afastada pela decisão rescindenda, inexistindo erro de fato ou violação a norma, mas verdadeira pretensão de rediscutir o mérito da lide. 3.2. Quanto ao ponto, registrou ter sido observado no curso dos autos de origem de forma expressa “certificada a intimação, a diligência fora efetuada no mesmo endereço onde fora citada, ocorreu a republicação da decisão para evitar nulidades, além de sobrevir o comparecimento espontâneo nos autos”. 3.3. Assim, concluiu o julgado revelar a pretensão da agravante em verdadeiro pedido de reexame do próprio mérito da lide, contudo a ação rescisória não tem por finalidade reverter a decisão judicial ou reapreciar a lide como sucedâneo recursal, motivo pelo qual sobreveio o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC. 3.4. Precedente: “A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas”. (07038499820228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 30/6/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. A ação rescisória é inadmissível quando ajuizada para rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado como sucedâneo recursal e com o propósito de reexame de matéria expressamente analisada pelo julgado rescindendo, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 966, V, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022.